Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002838-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), RAMON DA SILVA REIS - CPF: 608.769.253-36 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002838-81.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS
PACIENTE: RAMON DA SILVA REIS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO ­ – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312 do CPP ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A pequena quantidade de droga apreendida [22 (vinte duas)
“trouxinhas”
de maconha e 1 (uma) de cocaína] aliada à primariedade e condições pessoais favoráveis, devem ser sopesadas em favor do paciente, que tem um único registro criminal, por crime ambiental [art. 56 da Lei n. 9.605/98], há mais de 1 [um] ano, sem que tenha sido concluído o inquérito policial, tampouco oferecida a denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002838-81.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS
PACIENTE: RAMON DA SILVA REIS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RAMON DA SILVA REIS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Assevera que a decisão que decretou sua segregação cautelar
“é arbitrária e carente de fundamentação concreta e individualizada, que, em verdade, demonstre o caráter excepcional da sua necessidade”
.

Verbera que RAMON ostenta predicados pessoais favoráveis e, ao final, discorre acerca da pandemia do Coronavírus e as recomendações emanadas do Conselho Nacional de Justiça.

Pede a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

A liminar foi negada pelo Desembargador Plantonista.

Os impetrantes apresentaram pedido

de reconsideração, que indeferi.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico que RAMON foi preso em flagrante, no dia 14/02/2021, em posse de 22 [vinte duas] trouxinhas de maconha e 1 [uma] trouxinha de cocaína, além de R$ 335,00 [trezentos e trinta e cinco reais] em notas trocadas.

O PM DAYVIDSON CUNHA ALVES, responsável pelo flagrante, narrou à autoridade policial:

“Que em GUPM, na companhia do SD PM JOSÉ SILVA, em rondas pelo bairro São Matheus, na Rua Tangará, local onde há várias denúncias de tráfico ilícito de drogas, foi visualizado um rapaz em atitude suspeita; que ao visualizar a presença da Polícia Militar tentou se evadir, apressando o passo, e foi possível visualizar que o suspeito estava segurando algo nas partes íntimas; foi então realizado o acompanhamento e feita a abordagem; já na abordagem, o suspeito apresentou um comportamento, querendo ludibriar a guarnição, dizendo que já estava indo embora, que era trabalhador, mas na busca pessoal, feita pelo SD PM SILVA, foi possível encontrar R$ 335,00 em notas trocadas e, em suas partes íntimas, cueca, 22 porções de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à cocaína, configurando-se o crime de tráfico ilícito de drogas; que diante dos fatos, deu voz de prisão a RAMON DA SILVA REIS, pela suspeita do crime de tráfico de drogas, e o conduziu até esta delegacia, onde foi apresentado e entregue à equipe de Policiais Civis de plantão, sem lesões corporais”

RAMON foi interrogado e
negou a propriedade da droga
, alegando que ela foi
“plantada”
pelos Policiais Militares. No entanto, em sua qualificação, declarou ser
usuário de maconha
.

No caso vertente, apesar da apreensão do entorpecente, não se tem notícia de que a Polícia Militar tenha feito buscas na residência dele, ou que tenha encontrado petrechos comumente utilizados no fracionamento, tais como balança de precisão, plástico filme, linha, prato e talheres com resquícios de substâncias estupefacientes.

Embora a petição não tenha trazido elementos que permitam conhecer a motivação do
outro inquérito policial que tramita em desfavor de RAMON, pela prática de crime ambiental
e que deu azo à fixação de cautelares diversas,
em consulta ao sistema informatizado da Corte
tive conhecimento que a investigação foi instaurada após prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 56 da Lei n. 9.605/98,
verbis
:

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1
o
Nas mesmas penas incorre quem:

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no
caput
ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.

§ 2o Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um terço.

§ 3o Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Pude verificar que, por não se tratar de hipótese de cabimento de prisão preventiva, o juízo singular arbitrou fiança, que acabou dispensada dias depois, em razão da hipossuficiência de RAMON.

Decorridos pouco mais de um ano, ainda não se tem notícia do oferecimento de denúncia contra ele, tampouco que a investigação tenha sido concluída.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na
“garantia da ordem pública”
, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão
“ordem pública”
, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
elementos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da
“periculosidade”
do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa ADA PELLEGRINI GRINOVER,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
[Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24].

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
[Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991].

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

[...] 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso,
não foram apontados dados concretos que justifiquem a segregação provisória. O magistrado singular utilizou apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP
.
Nem mesmo a quantidade dos entorpecentes apreendida - 1 grama de crack, 12 gramas de cocaína e 25 gramas de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 523.057/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

A despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, pois o único registro criminal que ostenta – uma passagem por crime ambiental, há mais de um ano – não deu azo, até a presente data, ao oferecimento de denúncia, se afigurando, neste momento, frágil para comprovar a reiteração delitiva de RAMON.

Em suma: não há, no atual estágio processual, indícios de que o paciente esteja frequentemente envolvido na prática de outras infrações penais e, em especial, que faça da mercancia de drogas o seu meio de sobrevivência.

Com base em tais premissas, entendo cabível – e adequada
neste caso específico
– a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes às finalidades do processo e da ordem pública.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do réu em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte.

Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte tem proclamado que
a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Isto porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória é a regra, e o enclausuramento provisório é a exceção, como têm insistido esta Corte e o Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados
, por força do princípio da presunção da inocência, ou da não culpabilidade”.
(STJ, HC n. 243.217/PE, 5a Turma, Rel.
Min. Marilza Maynard, DJE 20/05/2013)
(destaquei)
.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de RAMON DA SILVA REIS, para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas que imponho, a seguir elencadas:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

c) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

d) recolher-se em residência no período noturno a partir das 21h00, finais de semana e nos dias de folga;

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

g)
monitoramento por tornozeleira eletrônica
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
RAMON DA SILVA REIS
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo singular autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares,
desde que não prejudique a situação processual do réu
, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021